Tribunal: TJES
Processo: 5029601-89.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029601-89.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PEDRO EMILIO E SILVA MARTINS e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5029601-89.2023.8.08.0024

Embargante:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Embargado:
PEDRO EMILIO E SILVA MARTINS; GENILDA FONSECA E SILVA; JOSE JACINTO DA SILVA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INTERPOSTO RECURSO INOMINADO PELA PARTE RÉ, O RECURSO FOI CONHECIDO E IMPROVIDO. A PARTE RÉ APRESENTA EMBARGOS DECLARATÓRIOS ALEGANDO A EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.

1. Trata-se de Embargos de Declaração manejados pela ré TELEFONICA BRASIL S.A., alegando a existência de erro material no Acórdão proferido em ID 7988711, nos seguintes pontos: (...) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

2. Verifico que o Acórdão embargado encontra-se equivocado, porquanto estabelece que o recurso foi conhecido e parcialmente provido, quando em verdade, o recurso foi conhecido e improvido. Neste ponto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito, ACOLHO-OS, para fins de sanar o erro material contido na sentença de Id 34323422, razão pela qual onde
LÊ-SE:

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

LEIA-SE:

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

3. Pelo exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
para sanar a omissão apontado, nos termos da fundamentação supracitada, mantendo incólume os demais termos da decisão objurgada.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)